Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE MONOPARESIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 13.146/2015, DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, assegurando o prosseguimento do certame na condição PcD, com fundamento em avaliação pericial judicial e nas normas de inclusão aplicáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os elementos constantes nos autos autorizam o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, à luz do art. 2o da Lei 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999, e se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo de exclusão sem adentrar o mérito administrativo, considerando a vinculação ao edital e a prova técnica judicial produzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei. 13.146/2015) adota avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional, considerando impedimentos corporais, fatores socioambientais, limitações no desempenho de atividades e restrições de participação (art. 2o, § 1o). Em complemento, o Decreto 3.298/1999 classifica a deficiência física sob, entre outras, a forma de “monoparesia”, bastando o comprometimento da função física (arts. 3o e 4o, I).
3.1 Caso concreto em que a perícia judicial constatou redução de força no membro superior, compatível com monoparesia, corroborada por relatório médico apresentado pelo parte autora, o que satisfaz os critérios normativos e editalícios para reserva de vagas PcD.
4. O controle jurisdicional limitase à legalidade e legitimidade do ato administrativo, não alcançando o mérito; a intervenção é admitida quando verificada afronta às normas legais e ao edital (princípios da legalidade e vinculação ao edital). No caso, a exclusão administrativa careceu de conformidade com o modelo biopsicossocial e com o enquadramento normativo da deficiência, evidenciado pela prova técnica judicial, o que impõe a manutenção da sentença que assegurou o prosseguimento da candidata na lista PcD.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. VIII. Lei. 13.146/2015, art. 2o, § 1o. Decreto. 3.298/1999, arts. 3o; 4o, I. CPC, arts. 1.012, § 1o, V; 1.013; 85, § 11; 85, §§ 2o e 3o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS, 07237262420228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Câmara Cível, p. 30/9/2022. TJDFT, APC, 07115939520198070018, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 19/7/2022.